Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE PERSONALIDADE. USO INDEVIDO DE NOME E IMAGEM. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de indenização por danos morais e materiais. O agravante alegou uso indevido de seu nome, imagem, foto e currículo pela empresa ré em seu website, sem autorização. Requereu liminarmente: (i) apresentação de relatório com a relação de todos os palestrantes com quem a ré mantém contrato formal de representação, incluindo cópia dos contratos; e (ii) ofício à Google LLC e à Meta Platforms Inc. para apresentação de dados detalhados de campanhas de tráfego pago realizadas pela ré nos últimos 24 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apresentação de lista de palestrantes contratados pela parte agravada é imprescindível à comprovação do uso indevido do nome e imagem do agravante; e (ii) avaliar se há urgência na requisição antecipada de dados de campanhas de tráfego pago promovidas pela parte agravada junto a plataformas digitais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação de palestrantes contratados pela parte agravada não é imprescindível para a demonstração do alegado uso indevido do nome e da imagem do agravante, sendo irrelevante para a comprovação do dano individual alegado.
4. A produção antecipada de provas relativas às campanhas de tráfego pago, por se referir a dados mantidos por terceiros e por não haver risco de perecimento ou manipulação pretérita, pode ser realizada oportunamente na fase instrutória, inexistindo urgência que justifique a medida liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A demonstração do uso indevido de nome e imagem prescinde da produção de prova relativa a contratos celebrados com terceiros não envolvidos na lide.
2. A requisição antecipada de dados de campanhas publicitárias digitais depende de demonstração concreta de urgência e risco de perecimento da prova, inexistentes no caso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; LGPD, art. 17.